Tribunal: STF
Processo: Rcl 50643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Guilherme Stockey e outros em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0000796-78.2012.5.04.0019, que deu provimento ao agravo de instrumento da ora beneficiária para admitir o recurso de revista e dar-lhe parcial provimento, determinando, para a atualização dos créditos trabalhistas, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa Selic.



    2. A parte reclamante narra que promoveu, em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, execução trabalhista para pagamentos de débitos decorrentes de título judicial transitado em julgado. Relata que, em 23.10.2014, foi proferida sentença de homologação de cálculos de liquidação, na qual se aplicou, a título de correção monetária, o INPC e juros legais de 1% ao mês, e que a decisão transitou em julgado sem impugnação das partes. Não obstante, após o pagamento da dívida, verificou-se a existência de débitos não quitados, decorrentes de prestações continuadas, “dando azo a uma nova conta de liquidação, elaborada nos mesmos moldes da coisa julgada nos autos”. Informa que a executada questionou os índices de correção monetária, postulando pela aplicação da TR, mas que, “em virtude do reconhecimento da coisa julgada, a pretensão de modificação dos índices foi firmemente rechaçada em primeiro e segundo grau de jurisdição”. No entanto, no julgamento de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a aplicação dos índices estabelecidos no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021.



    3. Sustenta que a decisão reclamada “não apenas incorre em manifesta violação de coisa julgada, mas igualmente denota evidente desrespeito à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.° 58 e 59 e (ADCs n° 58 e 59) e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs n.° 5857 e 6021)” Alega que esta Corte atribuiu efeito ex nunc aos paradigmas suscitados, ressalvando a aplicação dos índices nela estabelecidos aos casos com taxas de juros e índices de correção monetária já fixados em decisão transitada em julgado. Argumenta que o órgão reclamado levou em consideração apenas a decisão da fase de conhecimento que transitou em julgado sem fixação expressa dos índices aplicáveis, “mas ignora deliberadamente a existência da sentença em fase de liquidação que firmou o entendimento pela aplicação do INPC, esta também já formalmente transitada em julgado”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação dos atos reclamados, para que seja proferida outra decisão com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    8. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    9. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    10. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    11. No caso em apreço, iniciada a execução de débito trabalhista, foram homologados os cálculos apresentados pela exequente - ora reclamante - com aplicação do índice do INPC para correção monetária. Pagas as parcelas vencidas, o exequente apresentou novo cálculo relativo às parcelas vincendas e não quitadas, aplicando o mesmo critério de atualização dos valores. No entanto, houve impugnação pela executada, postulando pela aplicação da TR a todo o período de correção. A controvérsia chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que determinou a aplicação dos índices fixados nos paradigmas suscitados.



    12. Verifica-se que inexiste, no título executivo, fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis. Em sede de execução, apenas foram homologados os cálculos de liquidação relativos às parcelas vencidas, apresentados pela exequente com a aplicação do INPC e juros legais de 1% ao mês. Observa-se, portanto, que: (i) não foi determinado, em qualquer das fases do processo (conhecimento ou execução), a observância de determinado índice de correção monetária para a execução como um todo; e (ii) na época da homologação dos cálculos das parcelas vencidas (ano de 2014), ainda não haviam sido apuradas as parcelas ora questionadas, porque decorrentes do não cumprimento de prestação continuada (obrigação de inclusão de diferença de complementação de aposentadoria na folha de pagamento do autor), e nem julgadas as ADCs 58 e 59.



    13. No julgamento das ações de controle concentrado, determinou-se a aplicação dos parâmetros estabelecidos, IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, aos processos que, mesmo transitados em julgado, possuam sentença na qual não se tenha consignado expressamente os índices de correção e taxa de juros aplicáveis, seja por omissão expressa ou "simples consideração de seguir os critérios legais", sendo este o caso dos autos. 



    14.  De modo que não vislumbro afronta às decisões proferidas nas ADCs 58 e 59, estando a decisão reclamada em conformidade com os índices estabelecidos por esta Suprema Corte. 



    15. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada.



    16. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator